Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial pelo Ministério do Turismo em função da ausência da apresentação de documentos que permitissem aquilatar a regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1.015/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araújo, Prefeito de Almino Afonso/RN no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016, em função da ausência da apresentação de documentos que permitissem aquilatar a regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 1.015/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araújo e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação, para que o responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento ao Tesouro Nacional das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: DATA VALOR (R$) Tipo (D/C) 25/11/2009 100.000,00 D 29/4/2010 50,00 C 11/12/2013 6.631,18 C 31/1/2014 6.692,19 C 28/2/2014 6.728,99 C 31/3/2014 6.775,42 C 6/5/2014 6.837,76 C 10/7/2014 6.915,24 C 30/6/2015 7.192,18 C 10/8/2015 7.354,54 C 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.3. cientificar o Sr. Lawrence Carlos Amorim de Araújo de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, podendo ainda ser aplicada multa proporcional ao dano, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.